Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DÉBITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALUGUEL E DO REPARO DO IMÓVEL. SOLICITAÇÃO DE DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DA REQUERIDA E TESTEMUNHAS. JULGAMENTO ANTECIPADO E CONCLUSIVO DE FALTA DE PROVAS AO PRETENDIDO RESSARCIMENTO DOS GASTOS NO REPARO DO IMÓVEL: ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO PROCESSUAL. EVIDENCIADO O CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
A. Alega o requerente (ora recorrente) ofensa ao devido processo legal, por ter sido prolatada sentença sem a apreciação do pedido de produção de prova oral.
B. No específico caso que ora se apresenta, o julgamento antecipado da lide (parcial procedência dos pedidos, com fundamento na inexistência de prova dos fatos constitutivos do direito relativo ao ressarcimento dos gastos no reparo do imóvel) configura error in procedendo que, por causar prejuízo processual ao recorrente, redunda na anulação da fase instrutória por ofensa ao devido processo legal (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o).
C. Com efeito, a própria descrição dos fatos que constituem a causa de pedir justificaria a realização de audiência à melhor e mais profunda produção de provas à formação do convencimento do julgador, ou de ato processual similar com o mesmo desiderato, notadamente diante das fotografias colacionadas (demonstrativas dos danos no imóvel) e das conversas por aplicativo Whatsapp que denotariam a aparente ciência da ora recorrida (locatária) acerca da necessidade de reparos, à míngua de específica vistoria a traduzir o real estado do imóvel ao tempo da devolução ao locador.
D. Por não ter sido concedida oportunidade à produção da prova subjetiva ao esclarecimento do ponto controvertido, ou de específico fundamento à sua eventual dispensa (Lei 9.099/95, artigos 5o, parte inicial e 28), é de se declarar nulo o processo a partir da fase instrutória para que se proceda a regular instrução (designação de audiência própria a viabilizar a produção de prova oral ou justificada e específica dispensa por eventual falta de absoluta idoneidade da prova subjetiva), após o que se poderia concluir pela (in)existência de provas ao pretendido ressarcimento. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1156190, DJe 28.02.2019.
II. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Processo anulado a partir da fase instrutória. Determinado o retorno dos autos eletrônicos à origem para aqueles fins (item I-D). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55)